Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-40.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Estágio Probatório, Professor]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 265.975.001-72 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DESIGNADO PARA EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO EM ATO UNILATERAL - RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA PARA EFEITO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – SUSPENSÃO DA AVALIAÇÃO PELO ENTE ESTATAL PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL – ARGUMENTO CONTRÁRIO AO ARTIGO 41, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ENTENDIMENTO DO STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Não havendo exigência expressa da Constituição Federal de que a avaliação do servidor ocorra somente em relação ao cargo em que foi provido, nenhuma lei infraconstitucional poderá impor tal limitação.

Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIn 3.772, que a função de magistério não se resume ao trabalho em sala de aula, abrangendo as funções de coordenação e o assessoramento pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, objetivando provimento jurisdicional para fins de aprovação em estágio probatório e efetivação em cargo público.

Relata ser servidor concursado da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, aprovado mediante concurso público de provas e títulos, provido no cargo de Professor de Geografia, tomando posse na Escola Estadual Terezinha de Jesus da Silva, no Município de Várzea Grande –MT em 04/02/2011, conforme ato administrativo n. 1019.2011, de 18/05/2011.

Informa que em 01/06/2011 foi determinada sua remoção para a Coordenadoria de Educação Escolar Indígena na SEDUCMT, passando a ocupar a função de Coordenador dos Cursos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional para comunidades indígenas, onde permanece até a presente data.

Diz ainda que decorrido o prazo de 03 (três) anos da data da posse e entrada em exercício, solicitou avaliação e publicação de aprovação em estágio probatório, obtendo parecer favorável da Assessoria Jurídica da Seduc-MT, contudo, a Comissão Central de Avaliação de Desemprenho do Estágio Probatório manifestou pela suspensão do estágio probatório em razão do afastamento do cargo.

Sustenta que após o parecer desfavorável, a Secretaria Estadual de Educação suspendeu o estágio probatório no período de seu afastamento para exercício do cargo ao qual fora designado.

Assevera que em 2017 foi aprovado para Doutorado em Geografia na Universidade Federal de Goiás (EFG) e desde então vem conciliando ambas as atividades, porém, a partir do corrente ano a ministração de algumas matérias serão presenciais e caso não seja efetivado, será obrigado a desistir de sua qualificação.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 6721181 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações extemporâneas (id. 7127422), alegando ausência de direito líquido e certo a ser tutelado em face das previsões contidas no artigo
18, § 1o, da LC estadual n. 50/1998 c/c o artigo 67, § 2o, da Lei n. 9.394/96 (LDB) – id. 7142884-.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pela concessão parcial da segurança apenas para determinar o prosseguimento do processo de avaliação do período laborado pelo impetrante – id. 7686704-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA em face da SECRETÁRIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, objetivando provimento jurisdicional para fins de aprovação em estágio probatório e efetivação em cargo público.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, em parte, assiste razão a Impetrante.

No presente caso, a parte Impetrante alega ser Servidor Público Estadual, aprovado mediante concurso público de provas e títulos, provido no cargo de Professor de Geografia, cuja posse se deu em 04/02/2011, sendo designado em 01/06/2011 para ocupar a função de Coordenador dos Cursos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional para comunidades indígenas, onde permaneceu até 2014.

Nessa condição, visa sua avaliação e aprovação no estágio probatório considerando o tempo em que permaneceu afastado do cargo de professor, pleito indeferido administrativamente pelo Impetrado sob a alegação de que a função de Coordenador exercida era incompatível com o cargo pelo qual fora provido no concurso.

Em que pesem as teses defensivas e o conjunto probatório apresentado, entendo que o direito do impetrante está devidamente amparado nos termos da legislação vigente.

Isso porque o artigo 41,
caput
, da Constituição Federal prevê a estabilidade do servidor público após a comprovação de três anos em efetivo exercício no cargo provido por meio de concurso público:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

O parágrafo 4° do mesmo dispositivo estabelece que “
Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”

Nota-se que o texto constitucional exige duas condições específicas para a declaração de estabilidade, quais sejam; avaliação especial de desempenho e efetivo exercício no cargo provido.

Eis aqui a celeuma apresentada, pois se verifica que o impetrante foi aprovado para exercer o cargo de professor da rede estadual e, nessa condição, bem como para atender interesse da Administração, foi designado para exercer a função de coordenador e assessor pedagógico em unidade integrante da própria Secretaria Estadual de Educação.

Com efeito, entendo que se a Constituição Federal não exige expressamente que a avaliação do servidor ocorra somente em relação ao cargo em que foi provido, nenhuma lei infraconstitucional poderá impor tal limitação.

Em que pese a defesa argumentar que o impetrante se enquadra na condição descrita no §o 1o, do artigo 18, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, com nova redação dada pela Lei Complementar n. 104/2002, destaco que o próprio dispositivo, no
caput
, afirma que:
“Ao entrar em exercício, o Profissional da Educação Básica nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado,
[...]
”

Da análise dos autos, resta incontroverso a correlação e similitude entre as funções de ambos os cargos e ainda, a Coordenadoria para a qual o impetrante foi designado, além de ser unidade integrante da Secretaria Estadual de Educação, funcionava no mesmo espaço físico desta, fatos admitidos tanto no parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Órgão - id. 5626930-, quanto no despacho proferido no processo administrativo n. 297794/2013 – id. 7330060-.

Ademais, há previsão expressa na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que a função de magistério abrange as atividades de coordenação, direção e assessoramento de unidade escolar, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis 2 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)”

Assim, conjugando ambos os dispositivos, não me parece razoável a suspensão da avaliação do período em que o impetrante permaneceu designado, diga-se, pela própria Administração, na função de Coordenador dos Cursos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional para comunidades indígenas, haja vista que inexiste afronta a dispositivo constitucional ou infraconstitucional.

Pensar de forma diversa, é penalizar o impetrante por uma situação a qual não deu causa, ao contrário, apenas cumpriu a ordem de designação emanada pela própria Administração e para atendimento do interesse público.

E mais, permitir tal situação configuraria injusto obstáculo ao servidor de exercer cargos ou funções comissionadas, haja vista sua almejada estabilidade permaneceria suspensa.

Destaco ainda que Supremo Tribunal Federal, na ADIn 3.772, firmou entendimento uníssono no sentido de que a função de magistério não se resume ao trabalho em sala de aula,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
. II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira
, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF, ADI 3772/DF, Relator (a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicação: Julgamento: 29/10/2008)
grifamos
.

Desta forma, admitida a abrangência da função de magistério pela própria Constituição, em especial para o pedido de aposentadoria, a não observância desta regra pela Administração Pública quanto ao reconhecimento do período requerido para fins de avaliação de desempenho em estágio probatório, configura medida desproporcional e flagrante afronta ao princípio da razoabilidade.

Sob esses argumentos, reputo como ilegal a prorrogação do período de avaliação do estágio probatório do impetrante e, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar o prosseguimento do processo de avaliação incluindo-se o período em que o impetrante exerceu a função de Coordenador dos Cursos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional para comunidades indígenas (2011 a 2014).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019